Tribunal: TJDFT
Processo: 0009188-98.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0009188-98.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALCY MARIA BORGES DO NASCIMENTO APELADO: GIDEON JOSE MOREIRA, LEIZE BATISTA MOREIRA, DELVANI ALVES FERREIRA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ILZA ALVES VILELA D E S P A C H O Vistos etc. Dê-se vista dos presentes autos à d. Procuradoria de Justiça, uma vez que o Ministério Público atuou no feito como Fiscal da Lei em todo o trâmite processual. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora